Tribunal: TJBA
Processo: 0000348-04.2013.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000348-04.2013.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEODORA SALOMEA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
VELANIA SUSI GOMES DE ANDRADE, EDMA MONICA DA SILVA PIAU

APELADO: QUELI ALVES DE NOVAIS

Advogado(s)
:
BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. ESBULHO POR PARTE DE FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIREITO ÀS BENFEITORIAS E RETENÇÃO DO IMÓVEL. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM DURANTE A POSSE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente no ordenamento jurídico brasileiro que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis que realizou no imóvel, bem como ao exercício do direito de retenção até o efetivo ressarcimento, conforme disposto no art. 1.219 do Código Civil.

Caracteriza-se como possuidora de boa-fé aquela que, desconhecendo o vício que macula sua posse, acredita ser legítima herdeira do imóvel pertencente ao seu genitor falecido, quando este, na verdade, o detinha apenas na condição de comodatário.

O direito às benfeitorias e à retenção do imóvel, entretanto, deve ser exercido em conformidade com o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), não sendo razoável que o possuidor receba indenização integral pelas benfeitorias quando já auferiu vantagens econômicas significativas com a exploração do bem durante o período de posse.

Os valores percebidos pelo possuidor a título de locação ou qualquer outra forma de exploração econômica do imóvel durante o período em que esteve na posse do bem devem ser considerados e abatidos do montante a ser ressarcido a título de benfeitorias.

Apelo parcialmente provido para determinar que, na apuração do valor das benfeitorias a ser ressarcido, sejam considerados e abatidos os valores eventualmente percebidos com a exploração econômica do imóvel durante o período de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000348-04.2013.8.05.0016, em que é Apelante TEODORA SALOMEA DE NOVAIS e Apelada QUELI ALVES DE NOVAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .